Tribunal: TJBA
Processo: 8075823-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075823-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANILDA SANTANA MATTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora do Magistério Público Estadual aposentada, objetivando a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, criada pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada pelo art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002, sob o fundamento de possuir direito à paridade remuneratória e de que a vantagem ostenta caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a GEAC possui natureza jurídica de caráter geral, apta a ser estendida à servidora aposentada que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, assegurando-lhe o direito à paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, desde que comprovado de plano por prova documental. A impetrante ingressa no serviço público em 25.07.1966 e se aposenta em 16.03.1996, fazendo jus à paridade remuneratória, conforme as regras constitucionais aplicáveis aos servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003, à luz do entendimento firmado pelo STF no RE 590.260. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e disciplinada pelo art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002, inicialmente condicionada ao exercício da regência de classe, tem sua abrangência ampliada por alterações legislativas posteriores, alcançando professores participantes de programas ou projetos pedagógicos e aqueles investidos nos cargos de Diretor e Vice-Diretor. As sucessivas alterações normativas descaracterizam o caráter estritamente pro labore faciendo da gratificação, conferindo-lhe natureza de vantagem geral atribuída aos integrantes da carreira do magistério estadual. Nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação da EC nº 20/1998) e do art. 7º da EC nº 41/2003, vantagens de caráter geral concedidas aos servidores da ativa devem ser estendidas aos inativos que detenham direito à paridade. O Supremo Tribunal Federal afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses de extensão de vantagens com fundamento na paridade constitucional, por não se tratar de aumento judicial de vencimentos, mas de cumprimento de determinação constitucional. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é uníssona no reconhecimento do caráter genérico da GEAC e na sua extensão aos servidores aposentados com direito à paridade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, após as alterações legislativas que ampliaram seu alcance, possui caráter geral e não exclusivamente pro labore faciendo. Servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 faz jus à paridade remuneratória, nos termos das regras constitucionais de transição. Vantagem de caráter geral concedida aos servidores da ativa deve ser estendida aos inativos que detenham direito à paridade, não incidindo a Súmula Vinculante nº 37 nessas hipóteses. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação da EC nº 20/1998); EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 6º; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 6.870/1995; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJBA, MS nº 8062546-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.07.2024; TJBA, MS nº 8036083-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, publ. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8075823-86.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante VANILDA SANTANA MATTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .